Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710166-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA RECORRIDOS: FUNDAÇÃO PROECUCAR INFORMÁTICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil com a finalidade de gerenciar informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 2. Apesar de a pesquisa de testamentos, escrituras de separações, divórcios, inventários, escrituras e outros relacionados ao devedor conferir celeridade e efetividade à execução, é desnecessária a interferência do Judiciário, já que pode ser realizada pela própria parte interessada por meio do sítio eletrônico da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, 438, inciso I, 772, inciso III, e 797, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), com o objetivo de localizar eventual patrimônio oculto dos recorridos, a fim de se verificar possível ocorrência de fraude à execução e de bens não arrolados em inventários, tendo em vista que o processo tramita há mais de 20 (vinte) anos, sem êxito nas tentativas de constrição no processo de execução. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede, ainda, que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA, OAB/SP 206.727 (ID 29977069). Em contrarrazões, HELDER RODRIGUES ZEBRAL requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FLÁVIO RODRIGUES ZEBRAL, OAB/DF 17.589 (ID 30789948). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 139, inciso IV, 438, inciso I, 772, inciso III, e 797, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese vertente, malgrado transcorridos 23 anos desde a propositura da ação sem que bens dos Agravados tenham sido encontrados, o credor pode obter as informações de que necessita junto aos cartórios de registro de imóveis ou em bancos públicos de testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no País (arts. 1o e 2o), porém, não foi instituída como repositório de dados para pesquisa de bens de devedores pelo Judiciário. (...) Malgrado a pesquisa à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados conferir celeridade e efetividade às execuções, é desnecessária a interferência do Judiciário, já que pode ser realizada diretamente pela parte interessada. Basta consultar o sítio eletrônico da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC (https://censec.org.br/), para o credor certificar-se da existência de testamentos, escrituras de separações, divórcios, inventários, escrituras e outras, sem a intermediação do juiz da causa” (ID 27590959). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). A propósito, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “Quanto ao pedido de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, na decisão agravada o juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que as informações pretendidas pelo agravante podem ser obtidas no portal &lt;registradores.org.br&gt;. O agravante, em suas razões recursais, cinge-se a afirmar que o pedido à CENSEC depende de ofício do juízo, não podendo ser realizado pelo próprio agravante, sem atacar propriamente os fundamentos para o indeferimento. ale salientar, no entanto, que apesar de o Poder Judiciário ter o dever de colaborar para o deslinde da causa e a satisfação do interesse das partes, quando houver a impossibilidade de obtenção das informações requeridas em caráter particular, deve-se terem conta que a parte, antes de requerer tais providências ao juízo, tem o múnus de esgotar os meios postos à sua disposição (...) Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão, (...) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula do STJ” (Decisão monocrática proferida no REsp 1939480, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 29/6/2021). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente e a HELDER RODRIGUES ZEBRAL sejam feitas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA, OAB/SP 206.727 (ID 29977069) e FLÁVIO RODRIGUES ZEBRAL, OAB/DF 17.589 (ID 30789948). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025